Tribunal: TJDFT
Processo: 0740664-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740664-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: ANTONIO MARIANO SALUSTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700620-52.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos (ID 250289679 do processo originário): “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo. Int” Em suas razões recursais (ID 76511894), afirma, em síntese, que a modalidade de pesquisa reiterada “teimosinha” aumenta as tentativas de bloqueio e recebimento do crédito. Argumenta que o SISBAJUD é uma ferramenta disponibilizada em convênio pelo CNJ e tem como objetivo a pesquisa automatizada de ativos financeiros de devedores. Defende que não se deve condicionar a pesquisa à comprovação da alteração econômica do devedor. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a pesquisa ao sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76514578). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que nunca foi tentada a penhora de ativos financeiros adotando o sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Além disso, a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada em março de 2024, ou seja, há mais de um ano (ID 189775345, na origem). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado/executado. Com efeito, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021. Referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que o processo será remetido para o arquivo, com o início do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD, na forma reiterada, pelo período de 30 dias, observando o limite do valor devido. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora